Tribunal: CVM
Processo: SP-2006-00174
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Maria Helena Santana
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2006/0174
Acusados:
BVL Corretora de Valores S.A.
Paulo Eustáquio Machado
Ementa:
Sujeitam-se às obrigações previstas na Instrução CVM no 301/99 as
pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como
atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a
administração de títulos ou valores mobiliários, além das demais pessoas
referidas no art. 9o da Lei no 9.613/98 que se encontrem sob a disciplina e
fiscalização exercidas pela CVM e dos administradores das pessoas
jurídicas.
Aos mantenedores de cadastros de clientes cabe a atualização dos
dados, bem como informações acerca dos rendimentos e da situação
patrimonial desses clientes, comunicando à CVM operações cujos
valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a situação
patrimonial e financeira de seus clientes, tendo como base as respectivas
informações cadastrais.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 12, inciso II, da Lei no 9.613/98, por unanimidade de votos,
decidiu, inicialmente, rejeitar a preliminar argüida pela defesa sobre a
impossibilidade de responsabilização de sócio-diretor de sociedade corretora,
e, no mérito, aplicar aos acusados, BVL Corretora de Valores S/A e Paulo
Eustáquio Machado, a pena de multa individual no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais):
1 -por manterem incompletos os cadastros dos clientes,
em infração ao art. 3o, § 1o, I, "f", da Instrução CVM no
301/99;
2 - por não desenvolverem e não implementarem
procedimentos de controle que proporcionassem a fiel
observância
das
disposições
contidas
na
referida
Instrução, em infração ao seu artigo 9o; e
3 - por não terem comunicado à CVM operações cujos
valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com a
situação patrimonial e financeira dos clientes, tendo-se
como base as informações cadastrais respectivas, em
infração ao disposto no art. 7o, II da Instrução CVM no
301/99. A pena proposta leva também em conta a
reincidência dos dois acusados em relação à infração ao
disposto no art. 3o, §1o, I, "f" da Instrução CM no 301/99,
apurada no PAS CVM no RJ2003/77.
Os acusados punidos terão um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do artigo
16, da Lei no 9.613, de 03.03.98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no 2.799, de 08.10.98, e artigo 9o, inciso VII,
da Portaria no 330, de 18/12/98.
Os acusados, que não constituíram advogado, não compareceram à sessão de julgamento.
Presente a representante da Procuradoria Federal Especializada na CVM, Alessandra Bom Zanetti.
1/9

Participaram do julgamento a diretora-relatora Maria Helena de Santana, o diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa e o
presidente, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2007.
Maria Helena de Santana
Diretora-Relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários ("SMI") em relação à BVL Corretora de Valores S.A (" Corretora") e o seu diretor responsável,
Paulo Eustáquio Machado ("Diretor"), tendo em vista o disposto no art. 4o da Resolução 457/77, com redação
dada pelo art. 1o da Resolução 2.785/00, ambas do Conselho Monetário Nacional ("CMN") e em face de
provável infração ao disposto no art. 3o, § 1o, I, "f"1 da Instrução CVM 301/99.
Primeiro Processo Sancionador de Rito Sumário
02. A denúncia feita por Maria Conceição Castro Alves Silva, sobre a administração irregular dos seus recursos pela
Corretora, deu ensejo ao procedimento de inspeção solicitado pela Gerência de Fiscalização Externa 2 ("GFE -2"),
cujo relatório foi emitido em 28.02.03 (fls. 02/07).
03. A inspeção relata que analisou quinze fichas cadastrais, das sessenta existentes na Corretora, no período entre
10.02.03 e 28.02.03, e detectou quatro deficiências na identificação e no cadastro de clientes: duas fichas cadastrais
não apresentavam ficha da situação financeira e patrimonial e as outras duas não apresentavam os rendimentos
mensais nas respectivas fichas de situação financeira e patrimonial, não atendendo à exigência do art. 3o, § 1o, I, "f"
da Instrução CVM 301/99.
04. A inspeção concluiu que o sistema da Corretora mostrava-se falho, por não proceder à identificação dos cheques,
quando depositados na conta-corrente da Corretora ou entregues na tesouraria, permitindo, com isso, que terceiros
tivessem cheques depositados na conta dos clientes sem serem detectados e, com isso, podendo acobertar a atuação
irregular em nome de terceiros.
05. Quanto às omissões na identificação dos clientes, nos cadastros que foram analisados não teriam sido fornecidos
elementos suficientes, à inspeção, para confirmar a existência de incompatibilidade entre o rendimento dos clientes e
as respectivas operações realizadas, e de uma possível situação de lavagem de dinheiro.
06. Com base em informações preliminares da inspeção, a Superintendência de Fiscalização Externa ("SFI") solicitou
do Diretor, em 04.02.03, que enviasse as seguintes informações correspondentes ao período de 01.11.02 a 31.01.03:
i. relação de clientes classificados em ordem decrescente, pelo valor total das operações de compra e venda de
valores mobiliários;
ii. relação de clientes classificados em ordem decrescente, pelo valor líquido diário creditado e, também, debitado
na conta corrente do cliente, resultante de operações com valores mobiliários; e
iii. relação constante de nome e domicílio de clientes investidores não residentes (fls. 08/09).
07. Também foi solicitada pela SMI a ficha cadastral do Diretor responsável, no período a partir de 01.11.02, com seus
respectivos anexos, nos termos das Instruções 220/94 e 301/99 (fls. 74/86).
08. Com base no que foi levantado pela inspeção, a SMI propôs a instauração de Inquérito Administrativo de Rito
Sumário (PAS RJ 2003/00788) a fim de apurar os fatos quanto às responsabilidades da Corretora e do seu Diretor, por
permitirem a realização de operações sem as informações cadastrais mínimas dos clientes, nos termos do art. 3o da
Instrução CVM 301/99 (fls. 87/90).
09. Em 05.09.03 (fls. 91/94), os Indiciados foram intimados, tendo apresentado sua defesa em 03.10.03, após a
2/9

dilação do prazo por mais 15 dias, requerendo, em síntese (fls. 100/116):
i. a exclusão do Diretor do processo, por se tratar de responsabilidade exclusivamente atribuída à Corretora;
ii. a extinção do processo, por não ter ocorrido nenhum ilícito.
10. Em 31.10.03, a SMI apreciou os fatos e os argumentos apresentados e concluiu pela aplicação da pena de
advertência aos Indiciados, porque teriam realizado operações de clientes sem as informações cadastrais mínimas,
em infração ao disposto no art. 3o da Instrução CVM 301/99. Foi, ainda, concedido um prazo de 30 dias para que os
Indiciados sanassem as irregularidades apontadas. Os Indiciados não interpuseram recurso daquela decisão, tendo
assim transitado em julgado (fls. 122/131).
Processo que originou o Termo de Acusação
11. Em 14.06.04, a SMI solicitou nova inspeção para verificar se os Indiciados estavam cumprindo as exigências da
Instrução CVM 301/99. O relatório da inspeção, realizada no período entre 28.06.04 e 10.09.04, concluiu que (fls.
143/151):
i. embora a Corretora tivesse melhorado o controle de prevenção à lavagem de dinheiro, ainda não aplicava
corretamente a Instrução CVM 301/99 em alguns aspectos, como, por exemplo, na parte de operações;
ii. foram verificados os casos dos clientes JMFP, NFS e AGP, que teriam realizado transferências e depósitos
para suas contas-correntes, com a finalidade de cobrir operações em valores bem além do que permitiriam
seus rendimentos mensais e patrimônio, pelo menos à luz das informações constantes nas fichas cadastrais2;
iii. as operações não compatíveis com as informações patrimoniais e financeiras dos clientes não teriam sido
comunicadas à Autarquia pela Corretora, conforme exige o art. 7o, II da Instrução CVM 301/99;
iv. no manual de procedimentos internos da Corretora não haveria referência nem à Instrução CVM 301/99 nem à
sistemática adotada para coibir o crime de lavagem de dinheiro. A ausência de qualquer normatização a esse
respeito não estaria observando o disposto no art. 9o, que determina a implementação de procedimentos de
controle para a fiel observância da referida Instrução.
12. Às fls. 153/433 encontram-se os documentos da Corretora, incluindo as fichas cadastrais dos clientes que foram
analisadas na inspeção.
13. Em 11.08.04, a GFE-2 solicitou da Bovespa o envio de listagem contendo todas as operações realizadas, no
período de 30.06.03 a 30.06.04, por cinco investidores (JMFP, NFS, AGP, HLM e MRP), com o intuito de subsidiar as
diligências em andamento (fls. 434).
14. Em 16.12.04, com base nas informações fornecidas pela Bovespa (fls. 435/604) e pela inspeção, a SMI, ao
analisar as operações realizadas pela Corretora em nome dos investidores JMFP, NFS e AGP, teria observado
valores incompatíveis com as informações contidas nos respectivos cadastros e, por isso, solicitou dos Indiciados que:
i. informassem se as fichas cadastrais desses investidores estariam completas e atualizadas,
especialmente em relação à situação financeira e patrimonial;
ii. indicassem quais os procedimentos adotados no exame da compatibilidade entre os valores dos
negócios desses investidores e as respectivas informações cadastrais; e
iii. caso fosse confirmada a incompatibilidade, informassem quais seriam as razões da não comunicação
desse fato à Autarquia.
15. Em 29.12.04, a Corretora enviou os documentos dos investidores apontados que complementariam as respectivas
fichas cadastrais (fls. 607/634), como resposta às informações solicitadas. Informou também à CVM que, no período
entre 01.01.04 e 29.09.06, o Diretor apontado como Indiciado teria sido o responsável pelo cumprimento da Instrução
CVM 301/99.
Termo de Acusação
16. A partir dos fatos apresentados pela inspeção, a SMI apresentou, em 30.10.06, Termo de Acusação em relação
aos Indiciados, com base no art. 4o da Resolução 457/77, com redação dada pelo art. 1o da Resolução 2.785/00,
3/9

ambas do CMN3. Como fundamento, foram apresentados os seguintes argumentos (fls. 646/653):
i. dentre os 60 clientes ativos da Corretora, a inspeção selecionou uma amostra de 21 clientes que operaram no
período de 01.03.04 a 31.05.04, visando a verificar o procedimento de cadastramento de clientes adotado,
sendo 7 clientes pelo valor total dos negócios, 7 pelo valor líquido debitado e 7 pelo valor líquido creditado nas
contas correntes, no período. 12 dessas 21 fichas cadastrais poderiam estar incompletas, já que o valor
declarado como patrimônio mostrava-se incompatível com os valores movimentados pelos clientes;
ii. o Diretor teria informado tratar-se de clientes com patrimônio em dinheiro, depositado em banco, que teriam
receio de prestar informações corretas a respeito de seus bens temendo crimes como o de seqüestro;
iii. teria ficado evidenciado que a elaboração do cadastro de clientes por parte da Corretora ainda estava em
desacordo com o disposto no art. 3o da Instrução CVM 301/99;
iv. até o término da inspeção, a Corretora não havia remetido a versão atualizada do Manual de Controles
Internos contendo procedimentos de controle visando a atender o disposto no art. 9o da Instrução CVM 301/99;
(v) no período de 01.04.04 a 30.06.04, três dos 21 clientes selecionados na amostragem teriam feito depósitos e
transferências para suas contas correntes na Corretora em valores acima do que seria justificado pelos rendimentos e
pela situação patrimonial declarada em seus respectivos cadastros, sem que a Corretora tivesse comunicado à CVM
a respeito. Tal fato estaria em desacordo com o disposto nos artigos 6o, I e 7o, II da Instrução CVM 301/99;
(vi) em resposta ao ofício encaminhado pela CVM, a Corretora informou ser o Sr. Paulo Eustáquio o diretor
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM 301/99, no período de 01.01.04 a 29.09.06 (fl. 636).
17. Diante da prática das condutas acima descritas, a SMI concluiu pela atribuição das seguintes responsabilidades
aos Indiciados:
i. infração ao disposto no art. 3o, § 1o, I, "f" da Instrução CVM 301/99, visto que não teriam mantido completos os
cadastros de clientes, especificamente quanto às informações sobre a situação patrimonial e financeira;
ii. infração ao disposto no art. 9o da Instrução CVM 301/99, pois não teriam desenvolvido e nem implementado
procedimentos de controle que viabilizassem a fiel observância das disposições contidas na referida Instrução;
iii. infração ao disposto no art. 7o, II da Instrução CVM 301/99, visto que não teriam comunicado à CVM operações
cujos valores não eram compatíveis com a situação patrimonial e financeira dos clientes, tendo como base as
informações cadastrais respectivas.
18. A PFE manifestou-se sobre a peça acusatória, nos termos da Deliberação CVM 457/02, e acerca da necessidade
de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras ("COAF"), nos termos do art. 2o, § 6o da Lei
Complementar 105/01, por haver indícios de prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, ao
terem sido constatadas operações cujos valores se mostravam incompatíveis com a situação patrimonial e financeira
dos clientes (fls. 655/657). Em vista disso, a SMI apresentou novo Termo de Acusação, contendo pequenos
aperfeiçoamentos, datado em 10.11.06 (fls. 658/665).
Da Defesa
19. Os Indiciados foram intimados, tendo apresentado suas razões de defesa tempestivamente, alegando, em
resumo, o seguinte (fls. 675/691):
i. preliminarmente, seria impossível a responsabilização do Diretor, uma vez que o art. 2o da Instrução CVM
301/99, onde está prevista a necessidade de responsabilização do administrador da sociedade corretora, tem
caráter meramente indicativo, não podendo daí concluir-se que a sociedade não tem papel principal na
responsabilização por suas supostas infrações. Soma-se a isso a impossibilidade de responsabilidade solidária
entre diretor e sociedade corretora;
ii. qualquer Instrução da CVM seria hierarquicamente inferior às Leis Ordinárias e, sendo assim, não haveria
como responsabilizar o Diretor, já que a conseqüência imediata da personificação da sociedade seria distinguí-
la, para efeitos jurídicos, dos membros que a compõem;
iii. as supostas irregularidades apontadas pelo Termo de Acusação seriam insignificantes, visto que a Corretora
não teria efetuado comunicação à CVM, conforme previsto no art. 7o da Instrução CVM 301/99, por não se
deparar com transações que considerasse excepcionais, ou que pudessem constituir-se em indício de crimes
4/9

de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, não havendo como enquadrar as transações em qualquer
inciso do art. 6o da referida Instrução;
(iv) seria difícil avaliar as fichas declaratórias de situação financeira e patrimonial de seus clientes, dado que poucos
informam a terceiros o que realmente têm, já que, nos dias atuais, ser possuidor de considerável patrimônio é motivo
de insegurança e desconforto;
i. a exigência, feita pela Corretora, de transferência bancária antecipada à negociação no mercado de valores, já
eliminaria, em tese, a possibilidade do cometimento de qualquer crime de lavagem de dinheiro, pois o dinheiro
dos seus clientes estaria em estabelecimento bancário e o seu ingresso no sistema financeiro nacional teria
contado com rigoroso controle da agência nacional competente, monitorada pelo COAF;
(vi) com relação aos clientes HLM, AGP, FRF, JMFP, NFS e EJCF, teriam sido juntados às fichas cadastrais os
contratos celebrados, a declaração da situação financeira e patrimonial, assim como os seus extratos bancários, de
onde se poderia verificar a existência das TEDs bancárias recebidas previamente;
(vii) todas as movimentações nas contas dos referidos clientes teriam sido prontamente informadas por via eletrônica,
sendo certo que as notas de corretagem lhes teriam sido regularmente enviadas por correio. Nesse sentido, nenhuma
irregularidade teria sido praticada pelos Indiciados, que cumpriram todas as disposições legais e regulamentares em
suas transações;
viii. ainda que não tivesse ficado demonstrada a regularidade das práticas financeiras da Corretora, o órgão
julgador não teria como responsabilizar os Indiciados, pois a responsabilização administrativa só poderia
ocorrer em casos onde está presente o elemento do dolo; nesse sentido, estaria claro que nenhum dos atos
dos Indiciados, se dotado de conduta irregular, poderia ser considerado como intencional;
(ix) na hipótese de se aplicar alguma penalidade aos Indiciados, haveria de ser a mínima prevista na lei, dada a
transparência de conduta da Corretora enquanto fiscalizada e não serem os Indiciados reincidentes e, se for
entendimento do órgão julgador de que houve qualquer infração, essa teria sido de mínima gravidade.
Voto
20. O Termo de Acusação imputa aos Indiciados a responsabilização por: (i) não terem mantido o cadastro de clientes
completo, o que importaria em infração ao art. 3o, § 1o, I, "f" da Instrução CVM 301/99; (ii) não terem desenvolvido nem
implementado procedimentos de controle que pudessem viabilizar a fiel observância das disposições contidas na
referida Instrução, em infração ao art. 9o da Instrução CVM 301/99; e (iii) não terem comunicado à CVM operações
cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com a situação patrimonial e financeira dos clientes,
tomando-se como base as informações cadastrais respectivas, o que configuraria infração ao disposto no art. 7o, II da
Instrução CVM 301/99.
21. Vejamos o que dizem os dispositivos regulamentares que teriam sido infringidos pelos Indiciados, de acordo com o
Termo de Acusação.
Art. 3o Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta
Instrução identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos.
§1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de 1994, qualquer cadastro de clientes
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – se pessoa física: (...) f) informações acerca dos rendimentos e da situação patrimonial.
Art. 9o As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão desenvolver e implementar procedimentos de
controle que viabilizem a fiel observância das disposições nela contidas.
Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta
Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência que, objetivamente,
permita fazê-lo: (...) II - a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução.
22. Cumpre, inicialmente, discutir os argumentos apontados em sede preliminar, sobre a impossibilidade de
responsabilização do Diretor. A defesa argumenta que o art. 2o da Instrução 301/99 tem caráter meramente indicativo
e, por isso, não seria possível concluir que a sociedade não tem papel principal na responsabilização por suas
supostas infrações. Além desse aspecto, não seria possível estabelecer responsabilidade solidária entre diretor e
sociedade corretora. O referido art. 2o dispõe:
5/9

Art. 2o Sujeitam-se às obrigações previstas nesta Instrução as pessoas jurídicas que tenham, em caráter permanente
ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a custódia, emissão, distribuição,
liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores mobiliários, assim como as bolsas de
valores, as entidades do mercado de balcão organizado e as bolsas de mercadorias ou futuros, além das demais
pessoas referidas no art. 9o da Lei no 9.613/98, que se encontrem sob a disciplina e fiscalização exercidas pela CVM,
e dos administradores das pessoas jurídicas.
23. Também argumenta que o Diretor não poderia ser responsabilizado, uma vez que a Instrução da CVM é
hierarquicamente inferior às Leis Ordinárias, segundo as quais não seria possível confundir a pessoa jurídica com os
membros que a compõem, para efeitos jurídicos.
24. Sobre esses argumentos, parece-me não ter ficado claro aos Indiciados a real intenção do legislador ao
determinar o cumprimento das obrigações constantes na Instrução CVM 301/99, bem como, quem seria juridicamente
responsável na Corretora pelo provável descumprimento apontado pela acusação.
25. A referida Instrução trata da manutenção e atualização dos dados cadastrais dos clientes, com vistas a regular, no
âmbito da CVM, procedimentos de prevenção dos ilícitos previstos na Lei no 9.613/98. Nesse sentido, refere-se a uma
exigência de fornecimento de informações que funciona como um requisito formal para o regular funcionamento, no
mercado de valores mobiliários, das pessoas jurídicas listadas no art. 2o da Instrução e, por isso, não pode ser
refutada.
26. No que diz respeito à responsabilidade pelo cumprimento dessas exigências, o referido art. 2o da Instrução
prescreve que são responsáveis, juntamente com as pessoas jurídicas, também os seus administradores. Para não
deixar dúvida sobre a responsabilidade do Diretor nesse caso, o Parecer de Orientação no 31/99 da CVM, que trata da
inteligência do art. 3o da Instrução CVM 301/99, ao listar quem estaria sujeito às obrigações da Instrução, afirma que
os administradores de todas as pessoas jurídicas ali descritas também seriam responsáveis.
27. Passando para a análise de mérito, tratarei separadamente de cada responsabilidade imputada no Termo de
Acusação.
I - Ausência de informação cadastral sobre o rendimento e a situação patrimonial dos clientes, nos termos do art. 3o, §
1o, I, "f" da Instrução CVM 301/99
28. A acusação imputa responsabilidade aos Indiciados por não elaborarem o cadastro de seus clientes de acordo
com o que estabelece a Instrução CVM 301/99. O relatório de inspeção CVM/SFI/GFE-2 No 12/2004, no entanto,
afirma textualmente em seu item 9: "Nesse sentido, foram verificados progressos com relação à última inspeção
realizada por esta Autarquia, visto que todas as fichas cadastrais que tivemos a oportunidade de analisar continham
as informações financeiro-patrimoniais dos respectivos clientes (fls. 160 a 271)."
29. Pode-se, em minha opinião, e apesar do que afirmou o relatório da inspeção, dar razão à acusação. Isso porque o
número de fichas cadastrais com indícios de que estariam, no mínimo, incompletas (já que o volume de operações
dos clientes parecia incompatível com a sua situação financeira e patrimonial) representou mais de 50% da amostra
analisada pela inspeção (12 sobre 21 fichas). E também porque, em sua defesa, os Indiciados argumentam que seria
difícil obter fichas declaratórias completas sobre a situação financeira e patrimonial de seus clientes, dado que poucos
estariam dispostos a divulgar seus verdadeiros patrimônios, por medida de segurança. Isso demonstra que a Corretora
inclusive sabia das deficiências das fichas cadastrais, quanto a sua capacidade de informar sobre a verdadeira
situação financeira e patrimonial dos clientes.
30. Também considero que as fichas cadastrais citadas pela inspeção (item 12 do relatório, constantes às fls. 608/633
dos autos) não estavam em conformidade com o exigido no artigo 3°, § 1o, I, "f" da Instrução CVM n° 301/99, pois
traziam informações sobre renda e patrimônio, ou seja, aquilo que o cliente declarava possuir (e assinava), que eram
claramente incongruentes com outra informação que a própria Corretora ali colocava. Refiro-me à informação,
constante das fichas, sobre os valores depositados pelos clientes com o objetivo de operar por meio da Corretora, e o
limite operacional que ela lhes forneceu a partir desses depósitos. Assim, a mesma página da ficha cadastral, em que
o cliente atesta que não possui outros bens ou valores além do imóvel residencial, informa sobre o limite operacional
que a Corretora forneceu ao cliente, baseado em depósitos em valores superiores ao total do patrimônio declarado na
ficha.
31. A defesa argumenta, ainda, que a exigência de transferência bancária antecipada à negociação no mercado de
valores já eliminaria, em tese, a possibilidade do cometimento de qualquer crime de lavagem de dinheiro. Entendo
que nenhum dos argumentos levantados pelos Indiciados pode afastar a obrigação de cumprir a Instrução CVM
301/99.
6/9

32. Conforme o Parecer de Orientação no 31/99 da CVM, o art. 3o da Instrução CVM 301/99 prevê a identificação e a
manutenção de cadastro dos clientes, o qual deve conter, no mínimo, os dados ali fixados. Por força da própria Lei no
9.613/98 (art. 10, inc. I), os cadastros devem ser mantidos permanentemente atualizados e, para que isso seja
alcançado, o § 2o daquele art. 3o estabelece, adicionalmente, que os clientes devem comunicar, de imediato,
quaisquer alterações nos seus dados cadastrais. Aos mantenedores do cadastro compete verificar, a cada prestação
de serviço ou periodicamente, se os dados estão atualizados, adotando as providências cabíveis nas situações que
evidenciem desatualização, bem como solicitando ao cliente que o faça.
33. O Parecer ainda esclarece que a diligência mínima exigível dos obrigados à manutenção de cadastro também
consiste na divulgação, junto a seus clientes, do teor da Instrução, alertando-os de que o fornecimento de qualquer
informação inverídica ou incompleta acerca da situação financeira e patrimonial, ou o não fornecimento de dados a
respeito, podem ensejar presunção de inexistência de fundamento econômico, em face da incompatibilidade entre a
operação realizada e a situação financeira e patrimonial declarada, com as conseqüentes comunicações à CVM (art.
7o da Instrução).
34. Assim, não há dúvida sobre a clareza ou sobre a importância dos comandos contidos na Instrução e, sobretudo,
quanto ao papel reservado às corretoras no sistema de controles que se pretendeu instalar, no mercado de valores
mobiliários, por meio dela. A Corretora cita o depósito prévio em conta bancária como sendo suficiente para garantir a
legitimidade da procedência dos recursos de seus clientes, em vista dos rigorosos procedimentos de controle
implementados por aquelas instituições financeiras. Se os bancos, assim como pretende a Corretora em sua defesa,
pudessem também se considerar desculpados do cumprimento de sua parte no sistema de controles, por considerar
que outros elos da corrente fariam seu trabalho de forma rigorosa, terminaríamos não contando com qualquer
confiabilidade nesse sistema.
35. E é importante lembrar que a implantação de controles internos em todos os agentes do sistema financeiro
decorre de lei, aprovada pelo Congresso refletindo preocupações que são de toda a sociedade, visando a contribuir
para a detecção de ilegalidades ligadas a operações ilegítimas e sonegação de impostos, entre outras.

II - Não desenvolvimento e implementação dos procedimentos de controle que viabilizassem a fiel observância do
disposto no art. 9o da Instrução CVM 301/99
36. O Termo de Acusação também responsabiliza os Indiciados pela não implementação de procedimentos de
controle que viabilizassem a fiel observância da Instrução CVM 301/99. A ausência de atuação nesse sentido foi
comunicada à Corretora a partir da inspeção realizada no primeiro processo sancionador, mencionado no relatório
deste voto (itens 2 a 10), e reiterada na Inspeção CVM/SFI/GFE-2 No12/2004, realizada entre 28.06.04 e 10.09.04, e,
mesmo com o novo prazo concedido para a atualização do seu manual do sistema de controles internos (fls.
440/601), não foi apresentada pela Corretora uma nova versão, atualizada aos normativos vigentes.
37. A versão do manual que consta dos autos não faz nenhuma referência a procedimentos a serem adotados para a
prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, ou à Instrução CVM 301/99, sendo sua preocupação ao
cadastrar clientes exclusivamente com o risco de crédito a que se exporia a corretora. Assim, considero que deve ser
acolhida esta acusação contra os Indiciados.

III - não comunicação à CVM das operações cujos valores não eram compatíveis com a situação patrimonial e
financeira dos clientes, em infração ao disposto no art. 7o, II da Instrução CVM 301/99
38. De acordo com o art. 7o, II da Instrução CVM 301/99, toda vez que o cliente realize operação cujo valor se afigure
objetivamente incompatível com a sua ocupação profissional, com os rendimentos e/ou com a sua situação
patrimonial e financeira, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas, as pessoas referidas no art. 2o
devem comunicar sobre a operação à CVM, no prazo de 24 horas a contar da ocorrência do fato.
39. No relatório de inspeção elaborado em 28.02.03 já constava a irregularidade na identificação do rendimento e do
patrimônio de alguns dos clientes. No relatório da inspeção concluída em 10.09.04, foram identificadas transferências
a crédito de clientes que não condiziam, em absoluto, com a situação patrimonial e financeira declarada. É obrigação
dos Indiciados a observância dessa incompatibilidade, sendo de fato injustificáveis, diante das informações dos
respectivos cadastros, as situações citadas no relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2 No 12/2004 (veja nota de rodapé
no 2 do relatório deste voto). Por exemplo, veja-se a detectada em relação ao investidor AGP que, segundo as
informações constantes na sua ficha cadastral, possuía rendimento mensal de R$ 5.000,00 e mais um imóvel avaliado
7/9

em R$ 250.000,00 e, apesar disso, chegou a efetuar, em meses consecutivos, um depósito no valor de R$
320.000,00 e, no mês seguinte, um crédito, por meio de transferência única, no valor de R$ 480.000,004.
40. Essa e outras situações identificadas confirmam o cometimento da irregularidade de não comunicação à CVM,
disposta no art. 7o, II da Instrução CVM 301/99, pelos Indiciados, devendo, portanto, ser responsabilizados.
41. Por fim, cabe comentar o que sustenta a defesa dos Indiciados, no sentido de que as eventuais infrações
apontadas pelo Termo devem ser consideradas de mínima gravidade. Não posso concordar com essa avaliação e
considero que acolhê-la significaria, de um lado, reduzir a importância da disciplina cotidiana de cada um dos agentes
envolvidos para que se alcance o resultado de prevenir o uso do mercado de valores mobiliários para a prática ou o
acobertamento de condutas ilícitas. De outro lado, e no caso concreto, a negligência dos Indiciados no cumprimento
de suas obrigações resultou na falta de comunicação oportuna de situações com características bastante suspeitas e,
portanto, pode ter contribuído para que eventuais condutas ilegais tenham ocorrido sem conseqüências para seus
agentes.
Conclusão
42. Tendo em vista as razões expostas e, com fundamento no art. 12, inciso II, da Lei no 9.613/98 voto pela
aplicação da pena de multa, no valor de R$ 50.000,00, para cada um dos Indiciados, por manterem
incompletos os cadastros dos clientes, em infração ao art. 3o, § 1o, I, "f" da Instrução CVM 301/99; por
não desenvolverem e não implementarem procedimentos de controle que proporcionassem a fiel
observância das disposições contidas na referida Instrução, em infração ao seu artigo 9o; e por não
terem comunicado à CVM operações cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com a
situação patrimonial e financeira dos clientes, tendo-se como base as informações cadastrais
respectivas, em infração ao disposto no art. 7o, II da Instrução CVM 301/99. A pena proposta leva
também em conta a reincidência dos dois Indiciados em relação à infração ao disposto no art. 3o, § 1o, I,
"f" da Instrução CVM 301/99, apurada no PAS RJ 2003/00778.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2007.
Maria Helena Santana
Diretora-relatora
1 Art. 3o da Instrução CVM 301/99:"Para os fins do disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução
identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado dos mesmos. §1o Sem prejuízo do disposto na Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de
1994, qualquer cadastro de clientes deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: I – se pessoa física: (...) f) informações acerca dos rendimentos
e da situação patrimonial".
2 Informações retiradas do Termo de Acusação (fls. 661):
Cliente J M F P
Depósitos e/ou transferências para a conta corrente
na Corretora BVL (fl. 350)
Rendimentos Mensais
(fl. 186)
Patrimônio (*)
(fl. 186)
299.472,88
5.000,00
200.000,00
(*) o patrimônio declarado se constitui do imóvel da residência
Cliente N F S
Depósitos e/ou transferências para a conta corrente
na Corretora BVL (fls. 378 e 384)
Rendimentos Mensais
(fl. 211)
Patrimônio (*)
(fl. 211)
350.000,00
4.000,00
250.000,00
(*) o patrimônio declarado se constitui do imóvel da residência
Cliente A G P
Depósitos e/ou transferências para a conta corrente
na Corretora BVL (fls. 169 e 309)
Rendimentos Mensais
(fl. 169)
Patrimônio (*)
(fl. 169)
8/9

980.000,00
5.000,00
250.000,00
(*) o patrimônio declarado se constitui do imóvel da residência
3 Resolução 2.785/00. Art. 1o Alterar os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 14 e 16 do Regulamento anexo à Resolução no 454, de 16 de novembro de 1977, que passam a vigorar com a seguinte
redação: "Art. 2o O inquérito administrativo considerar-se-á instaurado com a designação, pelo Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, da Comissão de Inquérito encarregada de sua
instrução".
4 Cfr. os dados apresentados no relatório de inspeção às fls. 143/151.
Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 17/04/2007.
Eu acompanho o voto da diretora-relatora, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia
17/04/2007.
Eu também acompanho o voto da diretora-relatora e proclamo o resultado do julgamento nos exatos termos do seu
voto, informando aos acusados apenados que poderão interpor recurso voluntário, no prazo regulamentar, ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
9/9